Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-60.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000490-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. O agravante alegou insuficiência financeira e apresentou documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há prova de hipossuficiência para concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa. 4. A renda líquida comprometida demonstra incapacidade de arcar com custas. 5. Ausência de elementos para afastar o benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevalece quando não afastada; 2. Renda comprometida autoriza a gratuidade.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 99, §3º; CPC, art. 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 8000490-60.2026.8.05.0000, oriundos da Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante CARLOS EDUARDO SOUZA OLIVEIRA como agravado BANCO AGIPLAN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA